Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-44.2024.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO- PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS- INDEFERIMENTO LIMINAR- NULIDADE DE SENTENÇA
- Petição inicial – Indeferimento – Extinção da ação, sem resolução do mérito – Irregularidade do pedido – Falta de oportunidade ao autor para emendar à petição inicial – Violação literal do disposto no artigo 321 do CPC – Anulação da sentença – Necessidade:

- Ao receber a petição inicial, constatando

Ementa:
APELAÇÃO- PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS- INDEFERIMENTO LIMINAR- NULIDADE DE SENTENÇA
- Petição inicial – Indeferimento – Extinção da ação, sem resolução do mérito – Irregularidade do pedido – Falta de oportunidade ao autor para emendar à petição inicial – Violação literal do disposto no artigo 321 do CPC – Anulação da sentença – Necessidade:

- Ao receber a petição inicial, constatando o juiz a ausência dos requisitos dos art. 320 e art. 321 do CPC, deverá conceder ao autor o prazo de quinze dias para emendá-la, a fim de sanar o vício apontado, sob pena de nulidade da sentença que extinguir a ação, sem resolução do mérito. Interesse de agir configurado pela prévia tentativa de obtenção dos documentos na via extrajudicial.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.